Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732432-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 299 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANTÔNIO GOMES VIEIRA: “Conforme decisões de id. 121668196 e id. 126608914, já foi exaustivamente analisada a questão da penhora do lote 02A e decidido de forma fundamentada que somente é possível a alienação do imóvel em sua totalidade. Todavia, a parte exequente reiterou o pedido de penhora parcial e não realizou a adequação. Por essa razão, intimem-se as partes para que informem se possuem interesse na realização da audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja possível a conciliação entre as partes, será a penhora desconstituída e a parte exequente deverá indicar outros bens passíveis de penhora” A Agravante sustenta que a decisão agravada contraria decisão anterior que deferiu a penhora parcial dos imóveis do Lote 02A, tendo sido, inclusive, realizada a avaliação, estabilizando-se o feito. Salienta que, ante da ausência de prejuízo ao Agravado, não há razão para se determinar a adequação da penhora. Afirma que a penhora das LOJAS 04, 05, 06 e 09 e dos apartamentos 102, 105, 106, 107, 108 e 109, edificados no lote 02A, é mais do que suficiente para garantia da dívida. Acrescenta que não existem outros bens passíveis de penhora e que a exigência total das unidades edificadas no lote 02A viola direitos de terceiros, que já arcaram com a parte que lhes cabia, propiciando assim, o enriquecimento ilícito do Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “de modo a deferir a continuidade no feito, mantendo-se a penhora e determinando-se a designação de data para hasta pública das LOJAS 04, 05, 06, 09 e apartamentos 102, 105, 106, 107, 108 e 109 edificados no lote 02A”. Preparo recolhido (39744905 e 39744906). É o relatório. Decido. A readequação da penhora foi equacionada nas decisões de IDs 120662447 e 126608914 dos autos de origem, verbis: “Anoto, inicialmente, que a petição de id 116544683, do terceiro interessado João Augusto, não constitui impugnação à avaliação, mas simples reiteração da alegação de nulidade da citação no processo de conhecimento, matéria já decidida nos autos, não cabendo quaisquer considerações a respeito, id 81771227. Além do que, conforme se vê, a exceção de pré-executividade por ele proposta refere-se às Lojas 01 e 02 do Lote 02A, id 76807976, cujas penhoras foram desconstituídas a requerimento do exequente, ids 103470603 e 104179016. Prosseguindo, nestes autos, encontram-se penhorados e avaliados os seguintes imóveis erigidos no Lote 02A do Condomínio/Exequente, localizado na Rua 04, Chácara 299, objeto da cobrança de taxas condominiais: Lojas 04, 05, 06 e 09 e Apartamentos 102, 105, 106, 107, 108. Conquanto as lojas já tenham sido avaliadas, conforme certificado pelo diligente Servidor, id 119285141, o exequente informa que houve unificação das lojas 05 e 06, e requer a expedição de novo mandado de avaliação, o qual se faz necessário, não só porque a unificação pode ter resultado alteração no valor de avaliação, mas especialmente porque a o imóvel deve estar plenamente caracterizado para que seja levado a leilão. Contudo, observo que a exequente anota que a unificação abrangeu não só as 2 (duas) lojas, mas 4 (quatro) lojas, a saber as Lojas 04, 05, 06 e a 07, com a instalação de uma padaria no local. E a penhora sobre a Loja 07 foi desconsittuída, a pedido do exequente, em razão da quitação do débito. Desse modo, não se mostra viável a avaliação apenas das Lojas 05 e 06, conforme pretendido, devendo a avaliação ser realizada sobre todo o imóvel unificado ou sobre percentual do bem, mas não apenas sobre duas das cinco lojas unificadas. Antes, porém, se faz necessário ajustar a penhora, uma vez que não será possível a alienação dos imóveis individualmente e, não bastasse isso, a constrição sobre a Loja 07 , que foi unificada às demais, foi desconstituída, a pedido da exequente. Sendo assim, fica a parte exequente intimada a ajustar adequadamente a penhora às atuais condições do imóveis para que seja possível, consequentemente, a avaliação correta do bem, evitando assim eventuais nulidades por ocasião da alienação judicial. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” (...) “Conforme decisão de id. 121668196, a unificação do imóvel abrangeu as lojas 04,05, 06 e 07 e a penhora sobre a loja 07 foi desconstituída, a pedido do exequente. Por essa razão, a parte exequente foi intimada para ajustar adequadamente as penhoras, uma vez que deve recair sobre a totalidade do imóvel. Em manifestação, a parte exequente afirma que as quatro lojas estão em funcionamento do ponto de comércio, mas que a loja 07 quitou sua parte no débito condominial. Portanto, requer que a penhora recaia somente sobre as lojas 04, 05 e 06 e, considerando que já foi realizada a penhora e avaliação das lojas 04, 05, 06 e 09 e dos apartamentos 102, 105, 106, 107, 108 e 109, pugna pelo prosseguimento do feito com a designação das hastas. Após, a parte exequente juntou equivocadamente a petição e documentos de id. 125873629 e realizou a atualização do débito (id. 126508848). Vieram os autos conclusos. Decido. Defiro o pedido da parte exequente quanto ao desentranhamento da peça juntada equivocadamente nos autos. Promova a Secretaria a exclusão da petição e documentos de id. 125873629. Quanto à manifestação da parte exequente, não assiste razão. Em que pese a loja 07 já ter realizado o pagamento da sua parte do débito condominial, não quita o valor total do débito, objeto destes autos. Portanto, a penhora e avaliação deve recair sobre o imóvel em sua totalidade, ou seja, lotes 04, 05, 06 e 07, tendo em vista que a quitação do débito somente se dá com o pagamento total. Portanto, somente viável a alienação do imóvel como um todo para pagamento do débito condominial proveniente do lote 02A. Ante o exposto, intime-se a parte exequente para que informe se persiste o interesse na alienação do bem e promova a adequação da penhora ou, caso não possua mais interesse, fica facultado indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” Como não houve insurgência recursal, trata-se de matéria aparentemente preclusa. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator